Tribunal: TJES
Processo: 0001124-52.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001124-52.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ASSIS DA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NO FATURAMENTO. REFATURAMENTO PELO CUSTO DE DISPONIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS LIMINAR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, por concessionária de energia elétrica e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão e a retificação, com novo cálculo, das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019 e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Há dois pedidos recursais principais: (I) a concessionária busca afastar o refaturamento e a condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório e adequar juros e correção monetária; (II) o consumidor busca majorar a indenização por dano moral, em razão da cobrança excessiva, da negativação indevida posterior ao deferimento de liminar e do desvio produtivo suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a apelação da concessionária observa o princípio da dialeticidade recursal; (II) estabelecer se houve falha da concessionária no faturamento de unidade consumidora com microgeração fotovoltaica, a justificar o refaturamento das contas pelo custo de disponibilidade; (III) determinar se a cobrança excessiva e a negativação do nome do consumidor, mesmo após decisão liminar que suspendeu a exigibilidade dos débitos, configuram dano moral indenizável; (IV) definir se é cabível a majoração da indenização e a adequação dos consectários legais à Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A repetição de fundamentos já deduzidos na contestação não impede o conhecimento da apelação quando as razões recursais evidenciam inconformismo concreto com a sentença e expõem os motivos da reforma pretendida.

4. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

5. A concessionária falha ao não integrar, de forma imediata, o cadastro de autoconsumo remoto ao sistema de faturamento, embora o sistema solar do consumidor já estivesse conectado, o que resulta na emissão de faturas integrais sem compensação dos créditos de energia gerados.

6. A alegação de vícios nas instalações internas do imóvel não se comprova, porque a concessionária não apresenta os documentos suplementares determinados judicialmente para esclarecer a controvérsia sobre a medição.

7. O refaturamento das contas pelo custo de disponibilidade é devido, porque as faturas questionadas desconsideram os créditos de energia efetivamente produzidos pelo consumidor.

8. A negativação do nome do consumidor após a concessão de liminar que suspende a exigibilidade das faturas e do parcelamento forçado configura ato ilícito grave e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

9. O caso caracteriza desvio produtivo do consumidor, pois o autor desperdiça tempo e recursos para corrigir erro sistêmico da concessionária sem solução administrativa espontânea.

10. O valor fixado na sentença a título de dano moral é insuficiente para compensar a ofensa e desestimular a reiteração da conduta, especialmente diante do descumprimento da ordem judicial e da negativação indevida.

11. A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00, em consonância com as circunstâncias do caso e com os precedentes citados no voto. Os consectários legais devem ser adequados à Lei n. 14.905/2024, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC-IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de argumentos da contestação não viola a dialeticidade recursal quando a apelação impugna a sentença e expõe as razões do pedido de reforma.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha no faturamento de unidade com microgeração fotovoltaica quando deixa de compensar os créditos de energia efetivamente gerados, sendo devido o refaturamento pelo custo de disponibilidade.

3. A negativação do nome do consumidor após decisão liminar que suspende a exigibilidade do débito configura dano moral indenizável.

4. O desperdício do tempo útil do consumidor para solucionar falha sistêmica da fornecedora caracteriza desvio produtivo apto a reforçar a indenização moral.

5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais das obrigações civis supervenientes, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012; Código Civil, arts. 389 e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp n. 2.550.761/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13-10-2025, DJEN 16-10-2025; TJMS - AC 0806759-60.2025.8.12.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, DJMS 01-04-2026; TJES - Apelação Cível n. 5001774-86.2023.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 04-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001124-52.2019.8.08.0002.

APELANTE/APELADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO/APELANTE: EDUARDO ASSIS DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S. A.

e
Eduardo Assis
d
a Silva interpuseram recursos de apelação independentes em face da respeitável sentença (id 14382846), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Comarca de Alegre, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais”, proposta pelo segundo recorrente contra a primeira, que julgou “parcialmente procedentes os pedidos autorais para DETERMINAR a EDP que proceda a revisão e retificação com novo cálculo das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019, bem como CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento” e “ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios” fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id 14382849) a
ré
sustentou, em síntese, que: 1) o sistema de compensação de energia elétrica foi aplicado corretamente, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; 2) é devido o pagamento do custo de disponibilidade independentemente da geração de excedente; 3) eventuais discrepâncias no registro de consumo decorrem de deficiências nas instalações internas da unidade, cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor; 4) inexistiu dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual; 5) subsidiariamente, o valor da condenação deve ser reduzido por se mostrar excessivo; e 6) devem ser aplicados os novos parâmetros de juros e correção estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024.

Por sua vez, nas razões da apelação (id 14382848) o autor sustentou, em resumo, que: 1) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a teoria do desvio produtivo do consumidor pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de solução do litígio; 2) a conduta da ré foi agravada pela negativação indevida de seu nome após o deferimento de medida liminar que suspendia a exigibilidade dos débitos; e 3) os honorários sucumbenciais devem ser majorados em caso de provimento do recurso.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, afastar os ônus condenatórios impostos à concessionária, e de outro, ampliar a tutela reparatória concedida ao autor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor no id 14382852 e pela ré no id 14382853, ambos pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso. Anoto, ainda, que o autor suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto à apelação interposta pela EDP, a qual, observado o contraditório, foi impugnada em manifestação específica lançada no id 17345348.

O
s
recurso
s

merece
m
parcial
provimento.

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto das apelações dada a abrangência das matérias expendidas no recurso interposto pela ré (
EDP
) e a relação de conexidade delas com as proposições apresentadas na apelação interposta pelo autor
(Eduardo)
.

De logo
,
analiso a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pel
o autor
em suas contrarrazões.

Nessa questão
o consumidor sustentou que as razões recursais da concessionária seriam mera reprodução da peça contestatória, carecendo de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, em que pese a similitude argumentativa, observa-se que a apelante direcionou sua tese à reforma do julgado, combatendo a existência de ato ilícito e o dever de indenizar com base na regularidade técnica do sistema de compensação.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de fundamentos da defesa não impede o conhecimento do apelo se a parte externa o inconformismo fático e jurídico com o
decisum
de primeiro grau. Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO VIRTUAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o princípio da dialeticidade deve ser interpretado de forma a não obstar, por formalismo excessivo, o acesso à tutela jurisdicional recursal. A simples repetição de argumentos anteriormente apresentados não implica, necessariamente, a inadmissibilidade do apelo. 2. Para o cumprimento do requisito da dialeticidade, basta que as razões recursais permitam extrair o inconformismo da parte com a decisão recorrida e os motivos, ainda que de forma reiterada ou sucinta, pelos quais se busca a reforma do julgado. (...). (AREsp n. 2.550.761/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento 13-10-2025, data da publicação/fonte DJEN 16-10-2025).

Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e verificando a presença dos pressupostos de admissibilidade,
rejeito a preliminar
e passo ao exame meritório das insurgências
de cada um dos recursos
.

Quanto ao
mérito, a controvérsia cinge-se à
(ir)
regularidade das faturas de energia elétrica após a instalação de microgeração fotovoltaica e à caracterização de dano moral decorrente de cobrança excessiva e negativação indevida.

No caso,
a responsabilidade da concessionária ré é objetiva, pautada no risco da atividade e no dever constitucional de prestar serviços eficientes e contínuos.

Restou sobejamente demonstrado que, embora o sistema solar do autor tenha sido conectado em 31-01-2019, a EDP falhou em integrar o cadastro de autoconsumo remoto em seus sistemas de faturamento de forma imediata, vindo a fazê-lo apenas em 27-03-2019. Tal lacuna resultou na emissão de faturas integrais nos meses de fevereiro e março de 2019, ignorando os créditos de energia efetivamente gerados pelo consumidor e comprovados pelos relatórios de monitoramento acostados aos autos.

A alegação defensiva de que eventuais discrepâncias decorreriam de vícios nas instalações internas do imóvel não ultrapassa o campo das conjecturas, uma vez que a ré descumpriu a determinação judicial de apresentar documentos suplementares na fase de saneamento para dirimir o ponto controvertido sobre a medição.

Portanto, a manutenção do capítulo da sentença que determinou o refaturamento das contas pelo custo de disponibilidade é medida que se impõe.

No
que toca

à condenação ao pagamento de indenização por
dano moral, a insurgência da concessionária colide com a gravidade dos fatos narrados e provados. É incontroverso que o Juízo de origem deferiu medida liminar em 11-06-2019, suspendendo a exigibilidade das faturas questionadas e do parcelamento forçado.

Não obstante a intimação pessoal da ré em 12-06-2019, a concessionária, em flagrante desrespeito à ordem judicial e demonstrando severa desídia administrativa, procedeu à negativação do CPF do autor junto ao SERASA em 30-09-2019.

Nessa perspectiva probatória, t
al conduta extrapola o mero descumprimento contratual, configurando ato ilícito qualificado pela agressão injusta ao crédito de um consumidor que, além de ser hipossuficiente, labora como bancário — profissão em que a restrição de crédito possui repercussões deletérias e imediatas em sua esfera profissional.

Outrossim, a
hipótese caracteriza o chamado desvio produtivo do consumo, pois o apelante viu-se obrigado a desperdiçar tempo vital e recursos para sanar erro sistêmico da ré, percorrendo uma via crucis administrativa perante agências e órgãos reguladores sem obter solução espontânea.

Em
relação a
o
quantum
indenizatório, assiste razão ao autor em seu pleito de majoração.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na
respeitável
sentença revela-se irrisório e insuficiente para atender à dupla finalidade do instituto: a compensação do ofendido e o desestímulo à reiteração da conduta pelo ofensor.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em precedente análogo envolvendo falha na compensação de créditos de energia solar e negativação irregular, assentou que a inscrição indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), fixando a indenização em patamares superiores. Naquele julgado (AC 0806759-60.2025.8.12.0001), a Corte Sul-Mato-Grossense considerou adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de protesto indevido.
O
v. acórdão
ao qual me refiro
ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE CONSUMO. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NÃO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO DO DÉBITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INCIDÊNCIA DASELICPARA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c indenização compensatória. II. Questão em discussão 2. Discute-se no presente recurso: A) a regularidade do débito e do protesto; b) a existência, ou não, de danos morais na espécie; e c) o quantum indenizatório dos danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre consumidor e concessionária de energia elétrica submete-se às normas do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Evidenciada a falha no faturamento decorrente da não compensação de créditos de energia provenientes de sistema de microgeração fotovoltaica existente na unidade consumidora, caracteriza-se defeito na prestação do serviço. 4. Em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral. 5. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Considerando-se o referido grupo de precedentes, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. lV. Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJMS - AC 0806759-60.2025.8.12.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, data publicação/fonte DJMS 01-04-2026).

No caso, a gravidade é acentuada pelo descumprimento de liminar judicial, o que justifica a elevação da verba para o montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor que melhor se coaduna com a jurisprudência deste
e
grégio TJES para casos de negativação qualificada e perda do tempo útil
(Apelação Cível n. 5001774-86.2023.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 04-11-2025; valor da indenização por danos morais: R$5.000,00)
.

Lado outro
, no que
se refere
aos consectários legais,
merece guarida a pr
eensão
recursal de caráter
subsidiário
da
EDP,
dada a inegável necessidade de
adequação à legislação superveniente.

Em outros termos, c
onsiderando que a Lei n. 14.905/2024 alterou as regras de atualização monetária e juros para obrigações civis, em vigor desde 30-08-2024, a correção monetária deverá incidir pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA, conforme o novo regramento dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Posto isso,
dou provimento parcial
a ambos recursos de apelação e, deste modo, reformo parcialmente a r
espeitável
sentença para
majorar a indenização por dano mora
l
para R$
5
.000,00 (
cinco m
il reais), com a adequação dos índices de juros e correção na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)